Tribunal: TJSP
Processo: 1015545-60.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1015545-60.2018.8.26.0100/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante JORGE ANIZ RODRIGUES
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015545-60.2018.8.26.0100/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1015545-60.2018.8.26.0100/50002
COMARCA: SÃO PAULO (40a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: JORGE ANIZ RODRIGUES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 28.728
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 40a VARA CÍVEL DO
FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No
0242449-39.2007.8.26.0100). Prazo prescricional.
Termo inicial. Trânsito em julgado da sentença
coletiva (tema 877). Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por JORGE ANIZ RODRIGUES contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.388.000/PR, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega distinção entre o caso
concreto e o tema 877, por haver necessidade de prévia
liquidação individual de sentença. Assinala que o
termo a quo para contagem da prescrição inicia-se com
o trânsito em julgado da liquidação, em razão da
ausência de título judicial que possibilite o imediato
cumprimento
da
sentença.
Pontua
que
o
prazo
prescricional só pode fluir a partir da publicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015545-60.2018.8.26.0100/50002 - Voto no
3
edital. Declara, ainda, afronta ao art. 505 do CPC.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgados os Recursos Especiais nos 1.273.643/PR e 1.388.000/PR, o E.
Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo
prescricional
para
o
ajuizamento
do
cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015545-60.2018.8.26.0100/50002 - Voto no
4
é de cinco anos, contados do seu trânsito em julgado,
independentemente da medida prevista no art. 94 do
Código de Defesa do Consumidor. No voto vencedor, o D.
Ministro Og Fernandes ponderou: “Referido normativo
disciplina a hipótese de divulgação da notícia da
propositura da ação coletiva, para que eventuais
interessados possam intervir no processo ou acompanhar
seu trâmite, nada estabelecendo, porém, quanto à
divulgação
do
resultado
do
julgamento.
Logo,
a
invocação do art. 94 do CDC não tem pertinência com a
definição do início do prazo prescricional para o
ajuizamento da execução singular” (REsp 1.388.0000/PR,
DJe de 12.4.2016). Confira-se a fls. 263/265.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 135/138) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela prescrição do
presente cumprimento individual de sentença, conforme
se infere do seguinte trecho: “Dessa forma, restou
configurada a prescrição, pois a r. sentença proferida
na ação coletiva transitou em julgado aos 15 de abril
de 2010, e a parte autora ajuizou a presente execução
individual em desacordo, portanto, com o artigo 132, §
3o, do Código Civil ('Os prazos de meses e anos
expiram no dia de igual número do de início, ou no
imediato, se faltar exata correspondência'), sendo
que, nos termos do artigo 132, caput, do Código Civil,
os
prazos
prescricionais
devem
ser
computados
excluindo-se o dia do começo, porém incluído o do
vencimento” (fls. 138).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015545-60.2018.8.26.0100/50002 - Voto no
5
regime dos recursos repetitivos.
De
resto,
as
razões
do
recurso
envolvendo a violação ao art. 505 do CPC buscam a
prevalência de tese já rejeitada no julgamento do
paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido,
vale citar os seguintes julgados da E. Corte Superior:
AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO